Tribunal: TJDFT
Processo: 0721679-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. CARTÃO NÃO DESBLOQUEADO. CLONAGEM. COMPRAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em exame
2. Recursos Inominados interpostos pelos réus, ora recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-los a ressarcir a recorrida dos danos materiais e morais sofridos, bem como para declarar inexistentes os débitos relativos ao fato discutido nos autos.
III. Questão em discussão
3. A questão de mérito em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços das recorrentes apta a responsabilizá-los pelos danos sofridos pela recorrida, bem como se cabe repetição do indébito em dobro e danos morais, bem como se o valor deve ser reduzido.
IV. Razões de decidir
4. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Nos termos da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
7. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
8. O § 3o do art. 14 do CDC é claro ao criar a inversão “ope legis” do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
9. Fixadas tais premissas, observa-se que a concretização da fraude ocorreu devido a falha na prestação de serviços dos recorrentes, mais especificamente por fato fortuito interno, eis que se deu mediante uso de cartão que se quer foi desbloqueado pela recorrida.
10. Assim, considerando que não há qualquer indício de que a recorrida colaborou para a consecução da fraude; que houve fragilidade do sistema interno das recorrentes, a responsabilização é medida que se impõe.
11. Dos danos morais. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Da teoria do desvio produtivo (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor.
12. Compreendo que a recorrida investiu considerável tempo para resolver a questão, no entanto, o problema só foi efetivamente solucionado após o ajuizamento da presente demanda. Demais disso, a recorrida enfrentou diversos descontos indevidos em sua conta corrente, incluindo a retenção de valores, razão pela qual entendo que a situação vivenciada por ela é apta a ensejar a indenização por danos morais julgada procedente na instância de origem.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo razoável e proporcional o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença.
14. Da Restituição em dobro. Conforme a inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável.
15. Ao analisar os presentes autos, constato que houve má-fé por parte dos recorrentes, uma vez que retiveram valores da conta da recorrida mesmo já tendo sido cientificadas da fraude, tanto que a restituição se deu apenas após o ajuizamento da presente demanda.
16. Portanto, a recorrida tem direito à repetição do indébito em valor equivalente ao dobro do montante pago em excesso, uma vez que o erro cometido pelo recorrente não pode ser considerado justificável.
V. Dispositivo
17. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno os recorrentes vencidos em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.

Teses de Julgamento: 1. Configurada a falha na prestação dos serviços, cabível a condenação de restituição de danos materiais e morais; 2.A perda de tempo útil para solucionar fato a que não deu causa, bem como a retenção indevida de valores na conta, configuram dano moral passível de indenização; 3. Configurada está a má-fé quando a instituição bancária, avisada sobre possível fraude, permanece retendo valores da conta do consumidor.
________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, parágrafos 1o, incisos I e II, e art.3o., CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudências citadas: Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça